Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-20.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. ATO DE REVISÃO. CESSAÇÃO. BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL DECENAL. PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou a ré a conceder auxílio-acidente desde 01/08/12, obrigando-o a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde cada vencimento, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e valores de percepção incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, observando a prescrição das parcelas antecedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.
2. Nos termos do art. 103 da Lei 8.213/1991, é decenal o prazo decadencial a fulminar o direito potestativo de revisão de ato administrativo de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício. Contudo, incide a prescrição quinquenal sobre as prestações financeiras de trato sucessivo devidas pela Previdência Social.
3. Embora seja imprescritível o direito ao benefício em si – podendo ser pleiteado a qualquer momento diante do preenchimento dos requisitos legais –, o direito de revisar o benefício cessado submete-se ao prazo decadencial de 10 anos, a contar do conhecimento pelo segurado, de acordo com o art. 103, inciso II, da Lei 8.213/1991.
4. Na espécie, a autarquia ré deixou de converter o benefício em auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, em 31.07.2012, conforme orienta o §2o do art. 86 da Lei 8.213/91, não transcorrendo, portanto, o prazo decadencial decenal a fulminar o direito à revisão do ato.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.